Tribunal: TJPA
Processo: 0800496-67.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800496-67.2021.8.14.0107

APELANTE: MILTON DIAS FERREIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800496-67.2021.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: MILTON DIAS FERREIRA

ADVOGADOS: LUCIANO HENRIQUE S. DE O. AIRES OAB/GO Nº 34.842 E GEORGE HIDASI FILHO OAB-GO Nº 39.612

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

ADVOGADA: LARISSA SENTO SE ROSSI OAB/BA Nº 16.330-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONTRATOS FIRMADOS A ROGO COM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

1. É válido o contrato assinado a rogo, por consumidor que não saiba ler e escrever, desde que haja a assinatura de duas testemunhas (art. 595 do CC);

2. A penalidade de litigância de má-fé apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC/2015, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, não sendo a hipótese dos presentes autos;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MILTON DIAS FERREIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória C/C Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO
perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu.

O apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID. 8419693), inconformado com a sentença de ID. 8419687, no qual o juízo julgou a ação improcedente pois a instituição financeira demonstrou que procedeu com os descontos com assentimento do consumidor e comprovou que o valor foi creditado em sua conta.

O apelante, alegando contratos inexistentes e a ausência de comprovante de transferência de valores para sua conta, requer a reforma da decisão, com a condenação do banco apelado em danos morais em montante não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) e a devolução dos valores descontados indevidamente de sua conta, bem como que seja afastada a aplicação da litigância de má-fé.

O apelado juntou suas contrarrazões recursais em ID. 8419700, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser o apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

Nas ações anulatórias de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

E o banco apelado se desincumbiu de seu ônus probatório.

Do contrato juntado pela instituição financeira em ID. 8419679, inclusive com a juntada de diversos documentos pessoais do autor e das testemunhas, constato que foi assinado a rogo com a presença de duas testemunhas, sendo válido o contrato assinado a rogo, por consumidor que não saiba ler e escrever, desde que haja a assinatura de duas testemunhas (art. 595 do CC).

Sobre o tema, colaciono o julgado do STJ a seguir ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021) – Grifei.

Sobre a litigância de má-fé, o apelante requer a sua exclusão, mesmo em caso de manutenção da improcedência da ação, em função de sua não caracterização.

No particular, assiste
razão ao recorrente.

Como sabido, tem-se que tal penalidade apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80, do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, sendo que n
a litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar (Recurso Especial n. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.6.97, p. 30.890).

Neste sentido, no caso concreto, entendo não restar evidenciada, uma vez
que o apelante é idoso, beneficiário da previdência e analfabeto, conforme consta em ID. 8419667 - Pág. 4, sendo parte hipossuficiente na relação de consumo com a instituição bancária apelada, havendo a possibilidade de o apelante ter sido mal instruído e/ou mal informado a época da contratação dos empréstimos, razão pela qual buscou o Poder Judiciário, mesmo tendo sido concluído ao final da lide que os descontos eram válidos.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a condenação do apelante em litigância de má-fé.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 31/05/2023